Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703794-92.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WALHYSON ALEF MILHOMEM SILVA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOVA DILIGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. 1. A inércia do credor em fornecer novo endereço para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 3. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, sem atender às determinações judiciais, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID n. 61901182): Sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão proveniente de alienação fiduciária convertida em execução de título extrajudicial (IDs n. 61901169 e n. 61901173), extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Sem custas finais. Sem honorários. 3. Apelante/autor/exequente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelado/réu/executado: Walhyson Alef Milhomem Silva. 5. Ação proposta: Ação de busca e apreensão, convertida em execução de título extrajudicial. Data do ajuizamento: 3/3/2023. Valor da causa: R$ 20.173,83. 6. Razões de apelação (ID n. 61901186): o interesse do apelante no prosseguimento do feito é manifesto, sendo este o maior prejudicado com a extinção do processo, em ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. 7. Pedido recursal: Cassação da sentença e o prosseguimento da ação na origem. 8. Preparo recolhido (ID n. 61901187, págs. 1-2). 9. Sem contrarrazões (ID n. 61901224). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular (CPC, art. 485, IV). 15. O banco recorrente propôs ação de busca e apreensão em desfavor do recorrido em 3/3/2023. A inicial foi recebida, com a concessão da liminar pleiteada (ID n. 61898903). 16. As diligências para cumprimento da liminar no endereço informado pela parte credora não obtiveram sucesso em razão de não ter sido localizada a parte ré ou mesmo o veículo objeto da ação (ID n. 61901165). 17. No dia 12/6/2023, foi determinada a intimação do banco credor para indicar novo endereço para tentativa de localização do bem ou para converter o feito em execução (ID n. 61901166). 18. O autor apresentou petição de execução de título extrajudicial (ID n. 61901169). Deferida a conversão, o feito foi redistribuído para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (ID n. 61901173). 18. Em 15/9/2023, foi determinada a intimação da parte autora para promover a execução do executado, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC (ID n. 61901180). Contudo, deixou o prazo transcorrer sem se manifestar (ID n. 61901181). 19. Sobreveio a sentença extintiva (ID n. 61901182). 20. O apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da diligência e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 21. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 22. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos n. 1179718 e n. 1172496. 23. Apesar de afirmar que a sentença afronta os princípios da economia e celeridade processual, causando mais prejuízo à parte autora, foi o próprio apelante quem deu causa à extinção prematura do feito ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender à determinação de andamento ao feito. 24. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida jurídica cabível, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 25. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, no caso, com o fornecimento de novo endereço para a realização de diligências, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença, de modo que, a extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) 26. Registre-se, por fim, que a extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 27. Confirmo a sentença. 28. Informações complementares: ação proposta em 3/3/2023. Valor da causa: R$ 20.173,83. Sentença proferida em 10/10/2023. Sem custas e sem honorários. DISPOSITIVO 29. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 30. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 31. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 32. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO